Tribunal: TJBA
Processo: 8045054-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045054-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL DA CONCEICAO BRITO

Advogado(s): JOSIAS MAIA SOUZA NETO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO PELO DECURSO DO TEMPO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. LESÃO DE TRATO SUCESSIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidor idoso (71 anos) e hipervulnerável contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência visando a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado (RMC) não reconhecida. O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de perigo de dano, considerando que os descontos ocorrem há mais de dois anos.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), especificamente se o lapso temporal desde o início dos descontos afasta a urgência da medida (periculum in mora), em contexto de verba alimentar e alegação de vício de consentimento na modalidade contratual (RMC vs. Empréstimo Consignado).

III. Razões de decidir
A probabilidade do direito resta evidenciada pela verossimilhança das alegações de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado tradicional e foi submetido a modalidade de cartão de crédito (RMC), cujas características complexas e onerosidade excessiva podem configurar violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III). O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se faz presente, independentemente do tempo transcorrido desde o início dos descontos, uma vez que a constrição recai sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo o mínimo existencial do agravante. Tratando-se de lesão de trato sucessivo, o prejuízo se renova mensalmente, não havendo que se falar em ausência de urgência apenas pelo decurso do prazo. Não há perigo de irreversibilidade da medida, dada a solidez da instituição financeira, ao passo que a manutenção dos descontos impõe ônus desproporcional ao consumidor hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a imediata suspensão dos descontos referentes ao cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Legislação relevante citada:
CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I, e 6º, III e VIII.

Jurisprudência citada:
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50049580820248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045054-61.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é agravante MANOEL DA CONCEIÇÃO BRITO e agravado BANCO PAN S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a liminar recursal, para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Agravante relativos ao contrato objeto da lide, n
o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA